Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-08.2023.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-08.2023.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

APELADO: LATRIEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM RECURSO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1987. ADMISSIBILIDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVA DE QUE O BEM PERTENCE A TERCEIRO (FILHA DO CASAL). EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de registro formal de propriedade não impede a partilha de direitos possessórios sobre imóveis, desde que tenham expressão econômica e a posse seja incontroversa.

É permitida a juntada de documentos em fase recursal, mesmo que antigos, quando destinados a provar fatos essenciais e garantir a justiça da decisão, especialmente para evitar que bens de terceiros sejam divididos indevidamente.

Comprovado por contrato particular que um dos imóveis foi adquirido em nome da filha do casal, este deve ser excluído do acervo partilhável entre os ex-cônjuges.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000022-08.2023.8.05.0225
, em que figuram como apelante
MARINALVA LIMA DA SILVA
e como apelada
LATRIEL PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer o recurso e julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05